Tribunal: TJMT
Processo: 1008134-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008134-21.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERENTE), CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO), MARIA BATISTA FERREIRA (REQUERIDO), MARCIO REZENDE - CPF: 045.096.759-09 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – INVIABILIDADE DO PEDIDO – DECISÃO COMBATIDA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO
DECISUM
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – IMPROCEDÊNCIA.

Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva dos acusados não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Constatada a inexistência de perigo de dano ou ameaça direta ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que revogou as prisões preventivas dos acusados Cidhumberto Alves dos Santos, Maria Batista Ferreira e Márcio Rezende.

O
parquet
interpôs a presente ação cautelar requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito manejado contra a decisão que revogou a custódia cautelar dos requeridos e, por conseguinte, requer seja expedido os respectivos mandados de prisão (Id. 39302458).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 39377970).

O Juízo
a quo
juntou informações (Id. 39700461).

A defesa, em preliminar, suscitou o não conhecimento da medida suspensiva, por ausência de previsão legal e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido (Id. 42529958).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência parcial
do pedido ministerial, a fim de conceder o efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito tão somente em relação aos acusados Márcio Rezende e Maria Batista Ferreira, uma vez que já possuem condenações definitivas (Id.58237966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminarmente, a Defensoria Pública, na contestação, asseverou que não se mostra possível atribuir o efeito suspensivo ao recurso interposto, haja vista a ausência de previsão legal.

Nesse cenário, eventual reforma da decisão objurgada deverá ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do recurso.

A despeito dos argumentos aduzidos, registro que a jurisprudência entende ser plausível a pretensão deduzida pelo
parquet
, no sentido de

atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra decisão que revogou prisão preventiva.

A propósito, confira-se:

“É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP.

Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida”
(TJMT, Pet N.U 1002576-05.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 2a Cãmara Criminal, DJe 19.7.2019).

Portanto, não obstante a ausência de previsão legal, é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito suspensivo ao recurso interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam, a fumaça do bom direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de não-conhecimento suscitada pela defesa e, por conseguinte, admito a presente medida cautelar.

No tocante ao mérito, consoante relatado, o Ministério Público interpôs a presente ação cautelar argumentando, em síntese, que
“a manutenção da decisão vergastada abre precedente perigoso, na medida em que revoga a prisão preventiva de criminosos contumazes e perigosos, enquanto estão presentes os pressupostos e os fundamentos da prisão cautelar”
– Id. 39299993, p. 3.

Daí a necessidade de ver conferido ao presente recurso o efeito suspensivo (ativo), com a finalidade de ter adiantada a decisão judicial reputada urgente, imprescindível diante da natural delonga no processamento da insurgência recursal.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, importante destacar que o artigo 584 do Código de Processo Penal é taxativo ao assinalar as hipóteses em que o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não consta a presente insurgência – decisão que revoga a prisão preventiva.

Nesse ponto, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao mencionado recurso, via ação cautelar, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão –
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

In casu
, constata-se dos autos que os requeridos foram presos em flagrante em 6.11.2019, e a prisão foi convertida em preventiva em 8.11.2019, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação, para tal finalidade e receptação.

Em 24.3.2020 foi revogada a prisão preventiva dos denunciados e aplicadas medidas cautelares diversas, decisão fundamentada, em síntese, na necessidade de adotar medidas de prevenção quanto ao novo coronavírus e também por entender o juízo,
in verbis
:

“Quando da decretação da prisão dos denunciados, havia necessidade da sua segregação preventiva, para assegurar a conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Contudo, entendo que não estão mais presentes os requisitos autorizadores para a custódia preventiva dos acusados.

Assim, no caso, em que pese seja absolutamente reprovável a conduta, em tese, praticada pelos réus, não mais se justifica a segregação cautelar dos acusados, as quais só são admitidas quando baseadas em justificação judicial, devidamente fundamentada, nos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sob pena de se transformar em letra morta o direito individual, constitucionalmente assegurado a todos, da liberdade de ir, vir e ficar.

Nessa toada, somado a tais argumentos, tem-se a declaração pública de situação de pandemia em relação ao COVID19, pela Organização Mundial de Saúde – OMS, razão pela qual os órgãos do Poder Judiciário se manifestaram a este despeito, destacando-se a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que em seu art. 4° recomenda o seguinte: “Art. 4° Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: “b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; [...]” Nestes termos, sopesadas tais circunstâncias com prudência e cautela, e já desaparecidos os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, a revogação da prisão preventiva se impõe.

Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que os réus permaneçam recolhidos à prisão, com fundamento no artigo 316 (1a parte) do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva anteriormente decretada, concedendo a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor dos acusados MARCIO REZENDE, CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS e MARIA BATISTA FERREIRA, já qualificados nos autos, mediante as seguintes condições cautelares (art. 319 do CPP): a) Deverá o réu comparecer a todos os atos do processo; b) No caso de mudança de endereço, deverá comunicar a este juízo; c) Não frequentar bares, boates e locais similares; d) Recolhimento domiciliar noturno das 21h00min às 05h00min; e) Não ingerir bebidas alcoólicas; SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA (...)”
– Id. 39700461, p. 3-5.

Ocorre que da análise da referida decisão, que revogou prisão preventiva dos requeridos, verifico que esta não apresenta teratologia jurídica e tampouco carece de fundamentação, capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta, portanto, a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ela manejado.

Pelo contrário, consoante se nota, o magistrado singular bem fundamentou a revogação da medida segregatícia, ponderando a inexistência de razão concreta para manter os acusados em custódia cautelar, esclarecendo ainda que não mais se verifica o
periculum libertatis
, revelando-se suficiente a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Desse modo, verifica-se que o magistrado de origem revogou a prisão preventiva por entender que os requisitos legais exigidos não se faziam mais presentes.

Entretanto, se essa decisão está adequada e atende à realidade do presente caso, ou seja, o exame acerca da imprescindibilidade ou não da prisão preventiva dos requeridos deverá ser feito quando da apreciação do recurso próprio já interposto pelo
parquet
, de forma que não cabe nesta oportunidade avaliar se os requisitos do art. 312 do CPP subsistem ou não.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal,
in verbis
:

“(...) Não há falar em outorga de tutela cautelar, de feição antecipatória de pretensão formulada em recurso em sentido estrito manejado contra indeferimento de pedido de prisão preventiva,se invisos os pressupostos de mister a tanto – fumus boni iuris e periculum in mora –, impondo-se, em simetria à percepção do juiz de origem e em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, assegurar o status libertatis do requerido”
(TJMT, N.U 1006434-78.2018.8.11.0000,Petição, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15.8.2018, publicado no DJe 17.9.2018).

Sendo assim, entendo que não se faz necessária a tutela de urgência pretendida, qual seja, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito manejado pelo requerente e, por conseguinte, a decretação, em caráter acautelatório, da prisão preventiva dos requeridos.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
à presente ação cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020